Tribunal: TJSP
Processo: 2305680-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU, exercícios de 2021 e 2022 – Imóvel objeto de alienação definitiva, com registro do título translativo no CRI competente (artigo 1245, CC) no curso da execução – Hipótese de sucessão tributária (art. 130, CTN) – Exclusão do executado que consta da CDA diante da ilegitimidade passiva superveniente, com determinação para o prosseguimento da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU, exercícios de 2021 e 2022 – Imóvel objeto de alienação definitiva, com registro do título translativo no CRI competente (artigo 1245, CC) no curso da execução – Hipótese de sucessão tributária (art. 130, CTN) – Exclusão do executado que consta da CDA diante da ilegitimidade passiva superveniente, com determinação para o prosseguimento da execução contra a atual proprietária do imóvel tributado – RECURSO PROVIDO EM PARTE.